Tribunal: TJDFT
Processo: 0007736-92.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007736-92.2013.8.07.0018 RECORRENTE: ADRIANA DE LIMA SALES NUNES, M.N.L.S., C.N.L.S. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NA ÉGIDE NO CPC/73. AUSÊNCIA DE AGRAVO RETIDO. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE. ATO CULPOSO DE AGENTE PÚBLICO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. 1. Opera-se a preclusão quanto à matéria julgada em decisão interlocutória proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, contra a qual não foi oportunamente interposto agravo retido. 2. A indenização por danos morais possui caráter dúplice: um compensatório e um penalizante (educativo). Precedentes do STJ e deste Tribunal. Seu valor, contudo, deve observar a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e coibir a reiteração da conduta. 3. Este recurso foi julgado em pleno cerco sanitário – quarentena – provocado pela pandemia da doença covid-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas. 4. Quando cabível e inafastável a reparação por dano moral, como ocorre neste processo, em que o dano é in re ipsa, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes. 5. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômicas das partes; a extensão do dano; assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos, revelam que a quantia fixada pela sentença a título de reparação por danos morais deve ser mantida para que não haja enriquecimento indevido das partes ofendidas, nem penalização do causador do ato ilícito civil de forma extrema, ainda que se trate de responsabilidade civil do Distrito Federal, responsável, com o seu orçamento, pela manutenção de todos os serviços públicos devidos à população. 6. O acórdão paradigma oriundo do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.312.736/RS 1.495.146/MG, 1.495.144/RS e 1.492.221/PR, sob a égide dos repetitivos (Tema 905/STJ), lastrado no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810/STF), concluiu que nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública, sujeitam-se ao IPCA-E. Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, aplica-se a taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009 incide o índice de remuneração da caderneta de poupança. 7. Recurso do réu parcialmente conhecido e provido. Recurso dos autores conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V, e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 944 do Código Civil, asseverando que o valor fixado a título indenizatório merece ser majorado para que atinja minimamente a reparação e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ com os quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Mencionam o artigo 1.013 e incisos, do CPC, sem, contudo, trazer qualquer arrazoado em relação à matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV, V, e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não merece trânsito o recurso, quanto à tese de violação ao artigo 944 do Código Civil, e ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior “é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1678458/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Quanto à menção ao artigo 1.013 e incisos, do CPC, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012